Tribunal: TJDFT
Processo: 0749305-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONDOMINIAIS. EXCLUSÃO. ART. 784, X, DO CPC/15. ROL TAXATIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As multas condominiais devem ser alvo de discussão em processo de conhecimento, não podendo o respectivo crédito ser objeto de execução, pois não integram o rol taxativo do art. 784 do CPC/15.
2. O art. 784, X, do CPC/15 faz alusão somente a contribuições ordinárias ou extraordinárias, que são as taxas condominiais, não mencionando as multas por infração às regras do condomínio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.